Tribunal: STF
Processo: RE 416903
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA PARA UTILIZAÇÃO DE FOGO: QUEIMA CONTROLADA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.